Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715105-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BERNARDO, BOEMIA HOOKAH LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Pedro Júnio Bandeira Barros Dias pretende obter a reforma da decisão da MM. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando cobrança de valores inerentes a contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, indeferiu pedido de citação por hora certa da empresa agravada, por considerar que tal diligência constitui prerrogativa do oficial de justiça, quando suspeitar ocultação da parte, “não sendo atribuição do Juízo deferir a medida”. Argumenta encontrarem-se preenchidos os requisitos previstos no art. 252, do CPC, uma vez que, segundo alega, o representante legal da pessoa jurídica recorrida já havia sido citado pelo mesmo telefone em que foi tentada a citação da recorrida Boemia Hookah. No entanto, absteve-se de atender ligações ou de responder mensagens enviadas pelo oficial de justiça quando se realizou a diligência para a citação da sociedade empresária, situação que caracteriza ocultação para evitar o ato citatório. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a citação por hora certa da agravada Boemia Hookah Ltda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Evidencia-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a consulta aos autos de origem denota que a ilustre magistrada processante já determinou a intimação pessoal do recorrente para impulsionar o feito, sob pena de extinção. No entanto, não se apresenta a relevância da argumentação recursal, pois, como se sabe, a citação por hora certa, conforme o Código de Processo Civil brasileiro, é uma prerrogativa do oficial de justiça, que a realiza com base em critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação. De acordo com o artigo 252 do CPC, o oficial de justiça deve tentar localizar o citando em seu domicílio ou residência por duas vezes. Caso não o encontre e suspeite de ocultação, ele pode intimar um familiar, vizinho ou, em condomínios, o responsável pela portaria, informando que retornará no dia útil seguinte, em horário designado, para efetuar a citação. Observa-se que, no caso em exame, realizada a diligência no endereço declinado pela parte agravante, no referido local, funcionava outra empresa. Com outras palavras, revelava-se impossível encontrar a sociedade empresária recorrida no local, do que decorre, em princípio, o descabimento de sua citação por hora certa, pois, nesse caso, não há como se cogitar que os vizinhos da localidade possam, depois do comparecimento do oficial de justiça no dia e horário designado, comunicar-lhe de que tal auxiliar da Justiça se valeu dessa modalidade para citá-la. Também não se pode, em tese, nesse caso, cogitar de ocultação da parte, se não era possível encontrá-la no local da diligência. Ademais, e, ainda em princípio, inviabiliza-se a citação por hora certa por meio do aplicativo Whatsapp, porque o art. 252, do CPC, versa sobre diligência tentada presencialmente no endereço da parte que será citada. Por fim, não fossem suficientes tais fundamentos para se reputar não preenchido o requisito da plausibilidade do direito alegado, cumpre salientar que a citação por hora certa não depende de determinação do magistrado, constituindo atribuição direta do oficial de justiça, quando preenchidos os pressupostos legais. Com outras palavras, não pode o Juiz imiscuir-se na atribuição do auxiliar, exceto quando caracterizada desídia do oficial de justiça. O egrégio TJMG já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - CITAÇÃO POR HORA CERTA - PRERROGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. A citação por hora certa é prerrogativa do Oficial de Justiça no cumprimento de seu mister funcional, porquanto possui requisitos próprios a serem por ele verificados quando do cumprimento da diligência (CPC, artigo 252). Desta feita, inexistindo elementos acerca de eventual desídia do oficial de justiça na realização do ato citatório, não há guarida à pretendida intervenção do juiz para emitir ordem no sentido de que proceda à citação nessa modalidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.21.045039-1/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator